Tribunal: TJES
Processo: 5013783-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013783-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MARIA GUZZO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013783-29.2025.8.08.0024

RECORRENTE: N
EUZA MARIA GUZZO

RECORRIDOS:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESASSISTÊNCIA TOTAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as operadoras de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de negativa de cirurgia oncológica, mas indeferindo a restituição das mensalidades pagas entre 07/2023 e 06/2024.

A recorrente alega que o plano não foi usufruído devido às negativas de atendimento e requer a reforma para restituição integral das parcelas e majoração da indenização extrapatrimonial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a falha na prestação do serviço (negativa pontual) autoriza a restituição integral das mensalidades de um contrato que permaneceu vigente e com atendimentos essenciais mantidos; e (ii) se o montante fixado a título de danos morais é irrisório perante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), a qual não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A prova documental demonstra que a paralisação dos serviços foi apenas parcial, mantendo-se atendimentos de urgência, emergência e tratamentos oncológicos; logo, a manutenção do vínculo e da cobertura essencial afasta o direito à restituição das mensalidades.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional à extensão do dano e atende ao caráter pedagógico, não se configurando como valor irrisório que justifique a intervenção da Turma Recursal (Enunciado 32 do Colegiado Recursal/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:
A restituição de mensalidades de plano de saúde é indevida quando, apesar de falhas pontuais na prestação do serviço, o vínculo contratual é mantido e há prova de assistência para casos de urgência, emergência e tratamentos contínuos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X e art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I e art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
N
EUZA MARIA GUZZO

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que ajuizou em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16621035):
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
,
para fins de
CONDENAR
a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
solidariamente
, a pagarem a NEUZA MARIA GUZZO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
Retifique-se
o polo passivo da demanda para incluir a UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.432.792/0001-0.”.

Em sede recursal (ID 16621036), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição das mensalidades de 07/2023 a 06/2024, sob o argumento de que o plano não foi usufruído em razão de negativas de atendimento, incluindo cirurgia oncológica. Requer, por fim, a majoração da indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 16621041 e 16621042.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora haja a inversão do ônus pela norma consumerista, é importante salientar que esta não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, cabendo-lhe apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com propriedade, a decisão do primeiro grau analisou o quadro fático-probatório. Infere-se das razões recursais que, embora tenha ocorrido falha na prestação de serviços das requeridas quanto à negativa (IDs 16620994 e 16620992), os procedimentos negados foram pontuais, e não há nos autos prova de outras negativas de atendimento.

Ademais, salienta-se que o documento - Comunicado - apresentado pela autora (ID 16620991), demonstra que a paralisação era parcial, havendo informação expressa sobre a manutenção de “atendimentos para os casos de urgência e emergência, diálise e tratamentos oncológicos. Para os pacientes internados ou em tratamento sequencial, o atendimento não está interrompido. A medida afeta apenas os atendimentos eletivos: consultas médicas, exames, procedimentos e internações.”

Contudo, no que concerne ao pleito de restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade durante o lapso temporal da suspensão, a pretensão não deve prosperar.

O fato de o plano ter mantido os serviços cruciais e de o vínculo contratual não ter sido desfeito — somado à ausência de comprovação de que o usuário estava impedido de utilizar os serviços essenciais ou recorrer à área de abrangência do plano fora da Unimed local — ratifica que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, I do CPC).

Nesse diapasão, a magistrada sentenciante atuou com acerto ao discernir os pedidos, concluindo pela improcedência do dano material (restituição de mensalidades), mas reconhecendo a repercussão extrapatrimonial decorrente da falha na prestação dos serviços (negativa de atendimento).

Por fim, reconhece-se a falha na prestação dos serviços, tal como definido na sentença, a qual entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto, o que nos remete à análise do
quantum
indenizatório.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, enquanto consumidora, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)